Tribunal: TJSP
Processo: 1072475-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de segurança - Processo administrativo para a cassação do direito de dirigir – Infração durante o período de suspensão do direito de dirigir e praticada por terceiro - Não comprovação nos autos - Alegação de ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo - Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correios é prova suficiente, quando encaminhada ao

Ementa:
Mandado de segurança - Processo administrativo para a cassação do direito de dirigir – Infração durante o período de suspensão do direito de dirigir e praticada por terceiro - Não comprovação nos autos - Alegação de ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo - Comprovação nos autos do envio das notificações pelo Correios é prova suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392522
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072475-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBERSON
RODRIGUES COIMBRA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072475-11.2019.8.26.0053 -Voto no 28.205/20
2
VOTO No 28.205/20
APELAÇÃO No 1072475-11.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CLEBERSON RODRIGUES COIMBRA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Ementa: Mandado de segurança - Processo administrativo para a
cassação do direito de dirigir Infração durante o período de
suspensão do direito de dirigir e praticada por terceiro - Não
comprovação nos autos - Alegação de ausência de notificação
sobre a instauração do processo administrativo - Comprovação
nos autos do envio das notificações pelo Correios é prova
suficiente, quando encaminhada ao endereço cadastrado

Precedentes - Sentença denegatória da segurança

Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I
Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de
transferência de pontuação ao condutor indicado, com a suspensão do
procedimento administrativo e/ou da penalidade de cassação do direito de dirigir,
além de indenização por danos morais, alegando a impetrante, resumidamente,
inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A r. sentença de fls. 70/73, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre a impetrante pugnando pela inversão do resultado do
“mandamus”.
Recurso regularmente processado e respondido.
O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de apresentar
parecer, diante da natureza disponível do direito controvertido (fls. 65/67).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072475-11.2019.8.26.0053 -Voto no 28.205/20
3
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência do
“mandamus”, nos seguintes termos:
“[...]. O artigo 282, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
expressamente prevê a obrigatoriedade de expedição de notificação ao proprietário
do veículo ou ao infrator, por qualquer meio hábil de comunicação que garanta a
ciência da penalidade aplicada.
Importante assinalar que a comunicação feita ao proprietário do
veículo deve observar duas etapas, ou seja, deve ser notificado tanto da infração de
trânsito e do prazo para oferecimento de defesa (notificação da autuação ou
instauração de procedimento administrativo) quanto da aplicação da penalidade e
do prazo para o pagamento do débito e cumprimento das demais sanções
(notificação de imposição de penalidade).
Nesse sentido foi editada a Súmula no 312 do Superior Tribunal de
Justiça:
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são
necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da
infração.
Da documentação que acompanhou as informações da autoridade de
trânsito, o que se depreende é que Processo Administrativo no 81/2018, referente à
Portaria Eletrônica no 242312061118, foi instaurado em 24/11/2018 (fl. 42). Em
27/11/2018, foi postada a notificação de instauração de processo de cassação (fl.
43). Em 07/01/2019, foi certificado o decurso do prazo para interposição de
recurso (fl. 45). Na mesma data, foi emitida decisão final, determinando a cassação
da CNH do condutor por dois anos (fl. 46). Em 11/01/2019, foi postada a
notificação de resultado do processo administrativo de cassação (fl. 48). O
condutor não interpôs recursos e, em 03/08/2019, foi certificado o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072475-11.2019.8.26.0053 -Voto no 28.205/20
4
julgado da decisão administrativa (fl. 53).
Como se observa, restou bem delineado, por meio dos comprovantes
de expedição e postagem apresentados pelo impetrado (fls. 48 e 51), que as
notificações foram emitidas para o endereço constante do prontuário do condutor,
considerando-se válidas, nos termos do que dispõe o artigo 282, §1o, do CTB.
Relevante lembrar o que dispõe o artigo 257, §7o, do CTB, ao prever
que o proprietário do veículo possui o prazo de quinze dias para indicação do
condutor no momento da infração. Entretanto, conquanto efetivamente notificado,
não cuidou o impetrante de indicar o real condutor no prazo estabelecido em lei.
Entendimento jurisprudencial dominante já assinalou sobre a
necessidade de observância do prazo de quinze dias previsto em lei para indicação
do condutor:
MANDADO DE SEGURANÇA - Cassação de CNH (art. 263 do CTB)
- Alegação de que as infrações de trânsito consideradas pela autoridade foram
cometidas por outro condutor - Indicação do condutor que deve ser realizada
dentro do prazo de 15 dias da notificação da autuação da infração de trânsito, e
não após a instauração do procedimento de cassação de CNH, ato posterior,
quando já consolidada a responsabilidade pela infração de trânsito Art. 257, § 7o,
do CTB Aferição da condução Questão de fato, que não pode ser dirimida em
sede de mandado de segurança, diante da necessidade de dilação probatória
Penalidade aplicada observando o contraditório e a ampla defesa, incluindo o
trânsito em julgado na esfera administrativa - Bloqueio do prontuário devido -
Recurso não provido. (Ap. no 1003759-43.2017.8.26.0071 - 1a Câm. Dir. Público
TJSP Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez j. 01.11.2018 v.u.).
Portanto, apesar de notificado sobre a instauração de procedimento
administrativo para cassação do direito de dirigir, o impetrante não apresentou
defesa, tampouco indicou tempestivamente o verdadeiro condutor do veículo, de
sorte que regular a cassação determinada.
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, por via de
consequência, julgo extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072475-11.2019.8.26.0053 -Voto no 28.205/20
5
Código de Processo Civil.
Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios
(conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009, Súmula 512 do Supremo Tribunal
Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça).
Arcará o impetrante com o pagamento de custas processuais, isento
da obrigação enquanto perdurar a situação de pobreza alegada nos autos,
consoante dispõe o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, eis que beneficiário
da gratuidade processual.
Com o trânsito em julgado e, feitas as anotações necessárias,
arquivem-se. P.I.C.”.
Em suma, os elementos dos autos não autorizam a modificação do
decidido em primeira instância, merecendo mantida a r. sentença recorrida, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
“Apelação no 0007159-49.2011.8.26.0053, Rel. Des. Arold Viotti; Apelação no
1002884-93.2018.8.26.0344,
Rel.
Des.
Ponte
Neto;
Apelação
no
1039572-54.2018.8.26.0053, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Apelação no
1041828-67.2018.8.26.0053, Rel. Des. Alves Braga Júnior, e Apelação no
0000804-34.2016.8.26.0607, Rel. Des. Vera Angrisani, dentre outros”.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator